Tribunal: TJMT
Processo: 1039275-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039275-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA MUNIK DE OLIVEIRA - CPF: 052.023.971-78 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1039275-50.2023.8.11.0001

Origem
:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

FERNANDA MUNIK DE OLIVEIRA

Recorrido
:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Por outro lado, afasta-se
a
impugnação à assistência judiciária gratuita, porquanto não demonstrado elementos suficientes para afastar a condição de miserabilidade da consumidora, somado ao fato de que a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, conforme dispõe o artigo 4o da Lei no 1.060/50, recepcionado pela Constituição Federal (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que
o
imposto foi cobrado da reclamada (id. 128580241), logo, figurando como pagadora do mencionado imposto, ademais a questão se confunde com o mérito e com esse será apreciado. Acolho a retificação do polo passivo para MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. REJEITO as preliminares de inépcia da exordial e ausência de interesse de agir, porquanto a petição inicial preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320, ambos, do CPC, bem como porque “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5°, XXXV da CF). Em síntese, a parte autora alega que ao adquirir um imóvel da reclamada foi embutido um o imposto de ITBI a ser pago em 24 prestações, alega que o valor pago foi a maior, que a base
do
cálculo está errada, bem como almeja
a
indenização por danos morais e materiais. O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai
a
aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê
a
inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Ocorre que
a
inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes,
a
exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado. Em que pese os fatos articulados na exordial, verifica-se que não condiz com os documentos encartados aos autos, uma vez que a reclamada desincumbiu de seu ônus (Art.
373,II
do CPC). A despeito da alegação do valor pago a maior, o que se extrai que o valor venal foi de R$357.658,16, ao passo que não restou evidenciado o valor alegado pela reclamante de R$19.548,81 (valor da compra e venda do terreno) (id. 128580241). Consoante entendimento do Tribunal da Cidadania no tema 1113: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o
valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” Sendo assim, entendo que
o
reclamado desincumbiu de seu ônus e fez prova de seu direito, a seu turno, a parte reclamante não apresentou impugnação específica e não logrou êxito em ilidir as assertivas, mantendo-se silente às provas apresentadas pela reclamado. Nessa ordem de ideias, caberia a reclamante trazer documentos que evidenciasse as alegações deduzidas na ação. Assim, descumprido o ônus constitutivo do direito do autor frente aos fatos narrados,
a
improcedência é medida que se impõe. Sobre o tema, eis a jurisprudência da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois
a
inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.2. O descumprimento do referido ônus acarreta
a
improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.3. Recurso conhecido e não
provido.(
N.U 1022478-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023) Ante o exposto, rejeito as preliminares e no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei
no
9.099/95. PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO Juiz Leigo Visto. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz(a) Leigo (a), nos termos do artigo 40 da Lei
no
9.099/95. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA JUÍZA DE
DIREITO"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
questões

relativas
:
a)
ao
valor
correto
do ITBI;
b) à
base de
cálculo

utilizada
; e c) à
existência
de
dano
moral
em

decorrência
da
indisponibilidade

financeira
e da
perda
de tempo.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

No caso, h
á

ofensa

à
dialeticidade
, porquanto
a
sentença

julg
ou

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
,
com o
fundamento
de que
inexiste

equívoco
no
reembolso
do ITBI,
por
que o valor do
imóvel

transacionado
é de R$357.658,16 (ID 196273240) e
não
de R$19.548,81,
mas
a
parte

recorrente
, em seu recurso, apenas

reitera

os

argumentos
da
inicial
,

sem
nada
manifestar

sobre
o valor venal
apontado

na

sentença
e sem impugnar
o
documento

juntado

nos
autos.

5.
Recurso

não

conhecido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024